Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE PLANALTINA. 5a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMÍCILIO DAQUELE QUE POSSUI A GUARDA DO MENOR. ART 147, I, DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1.De acordo com o art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, compreende-se que a competência para dirimir as questões referentes ao menor é do foro do domicílio dos seus pais ou responsável.
2. Da mesma forma, a Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
3. No caso dos autos, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação de guarda c/c regulamentação de visitas e exoneração de alimentos.
4. Portanto, a competência para julgar o presente caso é a do domicílio da criança, a qual possui caráter absoluto e é fundada no princípio do juízo imediato.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.